Tribunal: TJSP
Processo: 2284378-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284378-70.2020.8.26.0000 -
Itapevi
Impetrante: Marcos Brito do Nascimento
Paciente: Guilherme Lima da Silva
Voto no 19826
Registro: 2020.0001035516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2284378-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é impetrante MARCOS
BRITO DO NASCIMENTO e Paciente GUILHERME LIMA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284378-70.2020.8.26.0000 -
Itapevi
Impetrante: Marcos Brito do Nascimento
Paciente: Guilherme Lima da Silva
Voto no 19826
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão em
flagrante – Conversão em preventiva – Presença
dos requisitos da custódia cautelar – Decisão bem
fundamentada – Medidas cautelares insuficientes no
caso concreto – Constrangimento ilegal – Não
caracterização – Ordem denegada.

Vistos.
Cuida-se
de
habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Marcos Brito Nascimento em favor de GUILHERME LIMA
DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Itapevi.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, embora estejam ausentes os requisitos para a decretação da
medida extrema, inclusive em razão da disseminação da covid-19.
Afinal, a medida é desproporcional, pois o paciente
é primário, menor de 21 anos de idade e, caso condenado, fará jus ao
cumprimento de pena em regime diverso do fechado, com a substituição da
pena por restritivas de direitos, tudo levando à concessão de liminar para a
revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas
cautelares ou deferimento da prisão domiciliar.
Indeferida a medida liminar (fls. 18/19) e prestadas

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284378-70.2020.8.26.0000 -
Itapevi
Impetrante: Marcos Brito do Nascimento
Paciente: Guilherme Lima da Silva
Voto no 19826
as informações (fls. 22/23), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 26/30).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Guilherme Lima da Silva, sob o argumento de que o paciente sofre
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, mas estão ausentes os requisitos da medida extrema.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que a denegação da ordem é medida que se
impõe.
Isso porque, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva está bem fundamentada, com indicação da
regularidade do flagrante e da existência de prova da materialidade e de
indícios de autoria contra o paciente (fls. 45/50 dos autos de origem –
digitais).
Afinal, o Magistrado enfatizou a gravidade concreta
da conduta, na medida em que o paciente foi preso em flagrante na posse de
expressiva quantidade de entorpecentes – 7 porções de cocaína (13,5g) e 20
pedras de crack (2,2g) – além da quantia de R$ 1.900,00 em dinheiro.
Na verdade, a prisão em flagrante aconteceu depois
que policiais militares abordaram o acusado em atitude suspeita, porque
mudar de direção quando avistou a viatura. Assim, os agentes notavam um
volume na cintura do paciente e localizaram as drogas, juntamente com a
quantia em dinheiro.
Essas circunstâncias, aliadas à expressiva quantidade

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284378-70.2020.8.26.0000 -
Itapevi
Impetrante: Marcos Brito do Nascimento
Paciente: Guilherme Lima da Silva
Voto no 19826
de entorpecentes apreendida, que poderia ser distribuída para inúmeros
usuários, por certo, indicam a gravidade concreta da conduta e recomendam a
constrição para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.
Nesse sentido já decidiu o Col. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório
decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in
concreto dos fatos delituosos, cifrada na quantidade e variedade da droga
apreendida (144 gramas de maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas
de crack). O juízo de primeiro grau destacou, ainda, que os acusados
"possuem registros anteriores por tráfico e atos infracionais", bem como
"o autuado Cléber possui registros anteriores por fatos graves como
roubo", tudo a conferir lastro de legitimidade à medida extrema. 2. Nesse
contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,
porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Impossível
asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares'
em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o
processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como
concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso
do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284378-70.2020.8.26.0000 -
Itapevi
Impetrante: Marcos Brito do Nascimento
Paciente: Guilherme Lima da Silva
Voto no 19826
SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso
desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel. Ministra Maria Thereza De Assis
Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
De mais a mais, o comércio ilícito de drogas é
conduta que compromete a ordem pública, pois atinge um número elevado de
pessoas e fomenta a prática de outros delitos mais graves, razão pela qual se
vislumbra a presença dos requisitos da custódia cautelar.
Bem por isso, de rigor que indivíduos surpreendidos
nessas condições sejam mantidos privados da liberdade durante o decorrer do
processo para a garantia da ordem pública e da instrução penal, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal.
Confira-se:
“...Na hipótese dos autos, presentes elementos
concretos aptos a justificar a imposição da segregação antecipada. As
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que
restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela
quantidade e nocividade da droga apreendida (10 pedras de crack), bem
como pela reiteração delitiva, na medida em que já foi anteriormente
condenado pela mesma prática delituosa. Impende consignar, por
oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos
e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o
risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão
preventiva para garantia da ordem pública. Noutro ponto, o Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a
presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284378-70.2020.8.26.0000 -
Itapevi
Impetrante: Marcos Brito do Nascimento
Paciente: Guilherme Lima da Silva
Voto no 19826
certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva,
notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo
falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar
sua revogação. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 398.949/SP, Rel.
Ministro Joel Ilan Parciornik, Quinta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe
30/06/2017).
É o que acontece na hipótese dos autos.
Dessa forma, tratando-se de crime grave e que, por
outro lado, abala e aterroriza a população, violando a ordem pública – o
tráfico, inclusive, é equiparado aos hediondos – justifica-se a manutenção da
custódia cautelar, ainda que se trate de réu primário e com outros predicados,
fatores secundários diante da necessidade de se resguardar a ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal.
Ademais, não cabe, por aqui, prognósticos sobre
eventual reconhecimento do benefício previsto no art. 33, §4o, da Lei de
Drogas, assim como a fixação de regime prisional e substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois tais questões dependem
da presença de vários requisitos e da análise das circunstâncias judiciais, o
que só poderá ser feito na ocasião da sentença.
Assim, a despeito da prisão antes da sentença
definitiva ser medida de exceção, no caso dos autos o Magistrado, em
decisão, repita-se, devidamente fundamentada, ressaltou a presença dos
requisitos autorizadores da medida constritiva, de modo que a prisão não se

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284378-70.2020.8.26.0000 -
Itapevi
Impetrante: Marcos Brito do Nascimento
Paciente: Guilherme Lima da Silva
Voto no 19826
mostra ilegal ou arbitrária a ponto de autorizar a concessão da ordem.
Vale
dizer,
finalmente,
que
outras
medidas
cautelares se mostram mesmo insuficientes para o caso concreto se, como se
viu, é necessária a manutenção da prisão, de maneira que, em suma, a
denegação da ordem é medida que se impõe à correta solução do caso em
questão, recomendando-se ao juízo a observância do disposto no art. 316, §
único, do Código de Processo Penal com a redação da Lei no 13.964/19.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR